Tribunal: TJBA
Processo: 0503862-94.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0503862-94.2019.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0503862-94.2019.8.05.0274 APELANTE: DIEGO DOS SANTOS CHAGAS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, COM SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA, EM CONCURSO FORMAL, CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, CP). RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS INDEPENDENTES. APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA LOGO APÓS O CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, VII, DO CP. SIMULAÇÃO DE ARMA QUE NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Diego dos Santos Chagas contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma, com subtração de dois aparelhos celulares e outros pertences de Gustavo Brito Andrade e Nicoly Barbosa da Silva, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 70, do Código Penal), pleiteando absolvição por insuficiência probatória e invalidade do reconhecimento pessoal, desclassificação para furto e, subsidiariamente, redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autoria delitiva está suficientemente demonstrada diante da alegada irregularidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se os fatos autorizam a desclassificação do delito de roubo para furto; (iii) determinar a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, bem como a manutenção do concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida automaticamente o reconhecimento quando a autoria encontra amparo em elementos probatórios independentes e convergentes. 4. A narrativa da vítima permaneceu coerente e uniforme desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, revelando credibilidade e compatibilidade com os demais elementos dos autos. 5. A prisão do apelante ocorreu logo após os fatos, com apreensão de parte dos bens subtraídos e identificação do veículo utilizado na fuga, circunstâncias que corroboram a autoria delitiva. 6. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando harmônica com o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial. 7. A negativa de autoria apresentada pelo apelante permaneceu isolada e desacompanhada de elementos aptos a infirmar a prova acusatória. 8. A simulação de porte de arma, utilizada para intimidar as vítimas e viabilizar a subtração dos bens, caracteriza a grave ameaça exigida para a configuração do crime de roubo, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o crime de furto. 9. O cometimento do roubo em via pública e durante o período noturno, sem outro elemento extraordinário, constitui circunstância inerente à espécie delitiva, não justificando exasperação da pena-base. 10. A não recuperação de um dos aparelhos celulares representa consequência ordinária do roubo consumado, sem demonstração de resultado excepcional apto a justificar valoração negativa. 11. A majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal exige efetivo emprego de arma branca, não incidindo quando a grave ameaça decorre apenas de simulação gestual de porte de arma. 12. A utilização da mesma circunstância para caracterizar a grave ameaça e, simultaneamente, majorar a pena configura indevido bis in idem. 13. A subtração de patrimônios distintos pertencentes a vítimas diversas mediante uma única ação caracteriza concurso formal próprio, impondo a incidência do art. 70 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP pode ser valorado quando corroborado por provas independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva. 2. A apreensão de parte da res furtiva em poder do acusado logo após o crime constitui elemento probatório relevante para a confirmação da autoria. 3. A simulação de porte de arma configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo. 4. O roubo praticado em via pública durante o período noturno não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 5. A não recuperação do bem subtraído constitui consequência ordinária do roubo consumado e não justifica exasperação da pena-base sem demonstração de resultado excepcional. 6. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal exige efetivo emprego de arma branca, sendo inaplicável à mera simulação de porte de arma. 7. A utilização da simulação de arma para caracterizar a grave ameaça e, simultaneamente, fundamentar majorante de pena configura bis in idem. 8. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas mediante única ação caracteriza concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226; CP, arts. 33, § 2º, b, 44, I, 68, 70, caput, 77 e 157, caput e § 2º, VII; LEP (Lei nº 7.210/84), art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896844/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/05/2024, DJe 24/05/2024. STJ, AgRg no AREsp 2354330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05/12/2023, DJe 07/12/2023. STJ, Tema Repetitivo 1258, REsp 1.953.602/SP, Terceira Seção. STJ, REsp 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025. STJ, AREsp 2.354.193/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJe 24/12/2024. STJ, AREsp 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024. STJ, Tema Repetitivo 1192, REsp 1.960.300/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 08/10/2025, DJEN 15/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0503862-94.2019.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante Diego dos Santos Chagas e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0503862-94.2019.8.05.0274)